Tribunal: STF
Processo: RE 71274
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-23
Data de publicação: 1976-03-23

Ementa:
1. A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE SER CALCULADA NO DIA EM QUE FOR PAGO
AO CREDOR O QUANTO INDENIZATÓRIO, E CALCULADA PELOS INDICES FIXADOS
PARA ESSE DIA. COM EFEITO, SE DEVIDA É A CORREÇÃO DO VALOR DA MOEDA
COM QUE O DEVEDOR VAI INDENIZAR PERDAS E DANOS, ISSO ACONTECE PORQUE
A OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA NO CASO NÃO É PECUNIÁRIA, ISTO É, SERÁ
EXECUTADA NÃO PELO CONSIDERAR-SE O VALOR NOMINAL DA MOEDA, E SIM
PELO VALOR DE TROCA INERENTE A ELA. SE ASSIM É, LOGO SE COMPREENDE
QUE A VERIFICAÇÃO DO VALOR CORRIGIDO HÁ-DE SER FEITA NO DIA EM QUE O
DEVEDOR PAGAR A DÍVIDA AO CREDOR, POIS, DO CONTRARIO, TAL SEJA O
TEMPO DECORRIDO ENTRE A CORREÇÃO DO VALOR E O PAGAMENTO DO DÉBITO,
DAR-SE-Á PREJUÍZO DO CREDOR, NOTADAMENTE SE A INFLAÇÃO MONETÁRIA
ESTIVER EM FASE AGUDA.
2. A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE SER CALCULADA NA CONSIDERAÇÃO DOS
ÍNDICES OFICIAIS.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.